Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-68.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006696-68.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO BUENO DA SILVA - CPF: 896.042.880-91 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO FRUSTRADA POR MOTIVO “AUSENTE” –CREDOR QUE PROTESTA O TÍTULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA EDITAL – INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com a atual jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas do STJ, se não foi entregue no endereço do devedor, a notificação não tem validade para constituição em mora, pois não pode ser presumida a má-fé do devedor por encontrar-se ausente no momento da entrega.

2- “
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal”.
(AgInt no AREsp 1644890/GO). No caso, justificada a comprovação da mora do Apelado por meio do protesto do título por edital, já que antes de assim proceder, o Banco Apelante enviou duas Notificações para o endereço constante no contrato e as 06 (seis) tentativas de entrega em dias e horários distintos foram infrutíferas por motivo “ausente”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006696-68.2019.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Luis Fernando Bueno da Silva
.

A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que

não há razão para sua intimação para apresentar os documentos necessários à propositura da ação porque, quando promoveu a demanda, fez prova da prévia e efetiva entrega da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do Apelado.

De outro norte, argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço que consta no contrato, de modo que não pode ser penalizado pela má-fé do devedor, que estava “ausente”.

Ressalva que também promoveu o protesto do título.

Insiste que a constituição em mora está devidamente comprovada.

Citado, nos termos do artigo 331, § 1.º, do CPC, o Apelado não apresentou Contrarrazões (Id. 114449466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Banco Apelante promoveu a Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Apelado em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

Com a petição inicial, dentre outros documentos, trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física, a Notificação Extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com a informação de que a Notificação não foi entregue por motivo “ausente”, e o Instrumento de Protesto, no qual consta a informação de que o Apelado foi intimado por edital.

Na primeira análise dos autos, com fundamento no artigo 321, do CPC, a Juíza singular concedeu ao Apelante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial e comprovar a mora do devedor, porque entendeu que não havia prova do esgotamento das tentativas de intimação da parte devedora.

O Autor/Apelante, por sua vez, aduziu que tentou notificar o Requerido/Apelado no endereço fornecido por ele no ato da contratação; entretanto, a correspondência retornou com a informação de que estava “ausente”.

Ou seja, argumentou que houve a tentativa de notificação pessoal, que restou infrutífera, motivo pelo qual promoveu o protesto do título com intimação via edital.

Sobreveio a sentença invectivada, em que a Julgadora consignou que
“não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que se mostra indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela.”

Assim, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Expostos os fatos, desde logo é importante registrar que,
no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do STJ, competentes para julgamento de matéria cível em direito privado, não há dissenso quanto ao tema
.

Com efeito, tanto uma quanto a outra Turma alinharam, recentemente, o entendimento de que, nesses casos de ausência do devedor, é necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação para sua constituição em mora.

Para ilustrar, transcrevo julgados de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados, respectivamente pela Terceira e Quarta Turmas e publicados em 25 de Novembro e 1.º de Dezembro de 2021,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL
. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
. 2.
Contudo
, o entendimento
mais recente
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
. [...].
(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe
25/11/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada,
a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (sem grifos no original)

Aliás, no mesmo norte, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro em 02/08/2021, no Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso Especial n.º 1903050/MT, em que deu parcial provimento ao Recurso
e reformou acordão desta Segunda Câmara de Direito privado
, de minha relatoria, que foi assim redigido (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO — MORA COMPROVADA —
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL — CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO — ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR
— AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISUM MANTIDO — RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentados os motivos pelos quais resultou comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004. Isso porque, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Agravante no endereço constante do contrato (ID. 35761991), o que tem sido suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento da Corte Superior. Ausência de litigância de má-fé da Instituição Financeira, diante da inexistência de prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, inexiste má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual. Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Na ocasião, o Ministro Relator ressalvou que
“o acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que
se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
”
. (sem grifos no original)

Logo, inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ,
é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda
, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor
.

Em relação ao Protesto por edital, é possível a constituição do devedor em mora por esse meio, desde que o credor esgote os meios de notificação pessoal.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo:

[...] É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor,
seja inviável a notificação pessoal
. [...].
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (sem grifos no original)

Ou seja, a jurisprudência coloca como pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta o exaurimento dos meios possíveis que o credor dispunha para localizar o devedor e, quanto ao tema, há divergência no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com a Primeira e Quarta Câmaras de Direito Privado:

[...] A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não serve para comprovar a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
(TJ-MT 10050393720188110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021).

[...] A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo" ausente "não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
(N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Entretanto, na Terceira Câmaras de Direito Privado o entendimento é no sentido de que
“após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo "ausente", demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital”.
(TJ-MT 10243367320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

O posicionamento é acompanhado por esta Segunda Câmara, conforme se extrai do seguinte aresto de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RETORNO COM A RUBRICA “AUSENTE” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO
- PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, OU pelo protesto válido do título.
No caso, houve três tentativas de notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência encaminhada para o endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, obrigada a se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e esta foi cumprida, era o encaminhamento da correspondência ao endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo “ausente” é o que basta para que seja
feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora
.
[...].
(N.U 1021732-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, o Banco Apelante enviou
duas
Notificações via Correios ao endereço fornecido pelo Apelado quando da contratação, e foram realizadas
06 (seis) tentativas
de notificação do Recorrido em dias e horários distintos; todavia, todas foram frustradas por motivo “ausente”, conforme se observa das Págs. 2 e 3, do Id. 58797973.

Assim, observada a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja: a notificação válida do devedor fiduciário via edital, a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

Não há falar em majoração de honorários, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022